Tribunal: TJDFT
Processo: 0701781-15.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO DEFINITIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. INQUÉRITO CRIMINAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DA QUESTÃO NO JUÍZO CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CIVIL E PENAL. ART. 935 DO CC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PREJUDICADO.
1. Nos termos do art. 935 do Código Civil a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.
2. Considerando a independência das esferas civil e criminal, mostra-se inviável a suspensão de cumprimento de sentença proferida em ação cível, definitivamente resolvida, com imputação ao devedor da obrigação de indenizar prejuízos causados ao exequente, diante da ausência de definição, no juízo criminal, acerca da inexistência do fato, ou da autoria, capaz de repercutir no juízo cível.
3. No caso concreto, a celebração de acordo com as autoridades competentes para a investigação criminal e a persecução penal não implica, por si só, a exclusão material do fato, ou o reconhecimento de não ser o executado o autor do delito. Os favores legais apontam para outra vertente, sem a repercussão jurídica desejada no âmbito cível, mormente quando a responsabilidade pela indenização se encontra definitivamente resolvida.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.